Tribunal: TJMMG
Processo: 0000501-76.2013.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DO APELANTE DE SER RETIRADO DAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E SER REINTEGRADO AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - ANISTIA - LEI N. 12.505/2011 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4869 - DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA LEI N. 12.505/2011 NO QUE SE REFERE A PREVISÃO DE ANISTIA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES - EXCLUSÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - INEXISTÊNCIA DE ANISTIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000501-76.2013.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 09/08/2022 Publicação: 23/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DO APELANTE DE SER RETIRADO DAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E SER REINTEGRADO AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – ANISTIA – LEI N. 12.505/2011 – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4869 – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA LEI N. 12.505/2011 NO QUE SE REFERE A PREVISÃO DE ANISTIA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES – EXCLUSÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – INEXISTÊNCIA DE ANISTIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante José Carlos Ribeiro Alves e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação cível contra a sentença que julgou improcedente a pretensão do autor de declaração de nulidade do procedimento administrativo-disciplinar que o demitiu das fileiras da PMMG. O autor alegou que foi demitido em razão de ter participado de movimentos reivindicatórios no ano de 1997 e que o Decreto n. 40.400/99 o incluiu nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar; que, com o advento da Lei n. 12.505/2011, teria ocorrido a anistia de eventuais crimes militares, bem como das infrações disciplinares conexas, concluindo que possui direito líquido e certo de ser reintegrado aos quadros da PMMG; e que o fato de ter aceitado as disposições previstas no decreto citado não restringe os benefícios contidos na Lei federal já referida. Com tais argumentos, o autor requereu os benefícios previstos na Lei n. 1060/50, a antecipação de tutela para que fosse retirado das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar e reintegrado imediatamente aos quadros da PMMG e, ao final, a confirmação da decisão liminar, bem como a condenação do estado de Minas Gerais ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/286. O pedido de tutela antecipada foi negado pelo juiz de primeiro grau (fl. 288), enquanto o pedido de aplicação dos benefícios da Lei n. 1060/50 foi deferido. Contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, o autor interpôs agravo de instrumento, cujo provimento foi negado (fl. 340). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação às fls. 311/327, data venia, refutando argumentos completamente dissociados daqueles expostos pelo autor em sua peça de ingresso. Alegou o réu, em síntese, que a exclusão do autor dos quadros da PMMG ocorreu de modo correto e por pessoa competente para aplicar tal pena de acordo com o RDPM; que “a promulgação da Constituição de 1988 não revogou o RDPM, criando uma ‘Anarquia’ ou um ‘vazio normativo’ como quer fazer crer o autor”; e que a fl. 29 haveria informação de que o autor teria registros de alcoolismo, arrematando que "não paira dúvida quanto a alegação de doença mental preexistente que levasse o autor a práticas reiteradas e descontroladas de abuso de álcool, no sentido que o autor pretende demonstrar para alegar nulidades dos procedimentos administrativos instaurados”. Ressaltou o Estado de Minas Gerais a impossibilidade de análise, pelo Poder Judiciário, da justiça da decisão administrativa, afirmando que não é possível o pagamento de vencimentos e vantagens de modo retroativo ou a contagem de tempo não trabalhado, embora o autor não tenha requerido tais pagamentos, tampouco a contagem ficta de tempo não laborado. For fim, requereu fossem julgadas improcedentes as pretensões do autor, bem como fosse o mesmo condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O autor impugnou a contestação às fls. 345/361, e, após, o juiz a quo proferiu sentença às fls. 388/390, julgando improcedentes os pedidos e condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, suspensos em função do disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50. Entendeu o juiz de primeiro grau que a Lei n. 12.505/11 é materialmente inconstitucional ao prever a anistia das infrações disciplinares referentes ao movimento reivindicatório de 1997, por violar a autonomia dos estados membros em assuntos de seu interesse, fazendo referência ao art. 25 da Constituição da República (CR), e que seria necessária lei estadual prevendo a anistia para as transgressões disciplinares, que, no caso, inexiste. Com tais razões, o magistrado declarou a inconstitucionalidade citada e resolveu o mérito da ação, julgando-a improcedente e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade de tal crédito em função da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inconformado, o autor apresentou apelação às fls. 392/406, requerendo, em preliminar, o sobrestamento da ação até que fosse decidida a ação direta de inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) acerca de tal norma. Alegou ainda o apelante que a Lei n. 12.505/2011 é constitucional, pois “as infrações decorrentes dos movimentos reivindicatórios caracterizam-se, em tese como crimes e, em sendo essas infrações disciplinares conexas com referidos efeitos, parece TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 lógico reconhecer a competência da união para legislar sobre esse assunto”. Arremata dizendo que, se é possível que uma lei federal anistie um crime, também poderia anistiar uma infração disciplinar, pois seria de menor gravidade, e que a anistia é uma decisão política. No mérito, o apelante reiterou os mesmos argumentos expostos na peça de ingresso e requereu o provimento do recurso, com a sua consequente reintegração aos quadros da PMMG. Devidamente intimado, o Estado de Minas Gerais deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certidão aposta à fl. 409-V. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do Código de Processo Civil, e, em especial, em razão da manifestação exarada às fls. 362/363 dos autos. Em sessão realizada em 09/09/2014, a Primeira Câmara deste e. TJMMG, por unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, acolheu o pedido de sobrestamento da presente ação até que fosse julgado pelo STF a constitucionalidade da Lei n. 12.505/2011. No Evento 8, consta o inteiro teor do acórdão referente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4869, que foi assim ementada: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.505/2011, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.293/2016. ANISTIA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA ESTADUAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. AFRONTA À AL. C O INC. II DO § 1° DO ART. 61. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA COM EFICÁCIA EX NUNC. 1. Preliminar de inadequação da via eleita. Leis pelas quais se concede anistia em caráter geral. Precedentes. Preliminar afastada. 2. Preliminar de conhecimento parcial da ação direta de inconstitucionalidade por ausência de impugnação específica acolhida. Conhecida a ação direta somente quanto à expressão ‘e as infrações disciplinares conexas’, constante do art. 2° da Lei n. 12.505/2011, alterado pela Lei n. 13.293/2016. 3. Inconstitucionalidade formal: competência dos Estados para conceder anistia aos Policiais e Bombeiros Militares por infrações disciplinares. Situações similares ocorridas em mais de um Estado da Federação não afasta o interesse regional para legislar sobre anistia de servidores estaduais, bombeiros e policiais militares por infrações disciplinares. 4. Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1° do art. 61 da Constituição da República. Competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente na parte conhecida para declarar, com eficácia ex nunc a contar da data da publicação da ata de julgamento, a inconstitucionalidade das Leis n. 12.505/2011 e n. 13.293/2016 quanto à expressão “e as infrações disciplinares conexas”. Tal decisão transitou em julgado em 28/06/2022, conforme certidão constante no Evento 9. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. O ora recorrente pretende ser retirado das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar e reintegrado aos quadros da PMMG, fundamentando a sua pretensão na Lei n. 12.505/2011, que anistiou os eventuais crimes militares, bem como as infrações disciplinares conexas praticadas por policiais e bombeiros militares no contexto dos movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e condições de trabalho em diversos estados da federação, dentre eles, o Estado de Minas Gerais. Ocorre que, em consonância com a decisão proferida pelo magistrado em primeiro grau de jurisdição, que, em controle difuso de constitucionalidade, entendeu que a Lei n. 12.505/2011 seria inconstitucional por ter disposto sobre matéria cuja competência é exclusiva do Estado membro, qual seja, a anistia às infrações disciplinares, o Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4869, declarou a incompatibilidade da lei mencionada com a Constituição da República (CR), declarando a inconstitucionalidade formal da mesma. Independente da anistia aos eventuais crimes militares promovida pela Lei n. 12.505/2011, a pretensão do apelante não pode ser acolhida, uma vez que a sua realocação junto aos Bombeiros Militares não decorreu especificamente da prática de crime militar, mas de transgressão disciplinar, como pode ser observado no documento constante na fl. 7 do arquivo "cop2", que está juntado no Evento 2. Destaca-se, por oportuno, que não houve anistia para as transgressões disciplinares praticadas à época dos movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e condições de trabalho. Portanto, a pretensão do ora apelante está lastreada em uma lei que já foi declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade e, por isso, não pode ser acolhida. Por fim, destaca-se que, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade citada, houve a modulação dos efeitos da declaração de invalidade da Lei n. 12.505/2011 e atribuiu-se os efeitos ex nunc à decisão, ou seja, não retroagindo a declaração de inconstitucionalidade, cujo início da invalidade iniciou-se na data da publicação do julgado. Tal opção, consoante se depreende do voto da ministra relatora, visou a resguardar “os atos praticados a que se referem as normas impugnadas, que produziram seus efeitos há quase uma década” e, no caso em tela, não houve qualquer acolhimento administrativo ou judicial da pretensão do ora apelante, sendo, pois, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 irrelevante a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF para o deslinde da presente demanda. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores, acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, também, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 09 de agosto de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator